Tribunal: TJBA
Processo: 0007597-43.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007597-43.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: ANTONIO BERNARDO GOMES e outros (12)

Advogado(s)
:
FRANKLIN DEAN DOS SANTOS PEREIRA, JANAINA AGEITOS MARTINS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelos herdeiros do executado em face de acórdão que deu provimento ao apelo da instituição financeira para anular a sentença de piso, sob o fundamento de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) no reconhecimento da prescrição intercorrente. Os Embargantes alegam erro material, sustentando que houve intimação prévia das partes antes da sentença.

II. Questão em discussão

A questão cinge-se a verificar se o acórdão incorreu em erro material ao não considerar despacho proferido pelo juízo de origem como suficiente para atender ao contraditório substancial exigido pelo art. 10 do CPC antes da decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como via para reexame da causa.

A alegação de que o despacho saneador genérico supriria a necessidade de contraditório específico sobre a prescrição intercorrente reflete mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, que entendeu pela necessidade de intimação específica sobre a matéria de ordem pública a ser decidida.

Inexiste erro material quando o órgão julgador, apreciando os autos, conclui que o procedimento adotado na instância inferior não atendeu aos requisitos do contraditório substancial previstos na norma processual, tratando-se de interpretação jurídica e não de lapso na percepção dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007597-43.2009.8.05.0146, em que figuram como embargantes ANTONIO BERNARDO GOMES e outros e embargado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA